Tribunal: TCU
Processo: 028.646/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 00009/2013, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 794987, função null, que teve como objeto PROMOÇAO E DIVULGAÇÃO DOS ATRATIVOS TURISTICOS DO DESTINO CARAVELAS PARA A COPA 2014 (no da TCE no sistema: 670/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 2143/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor do Sr. Jadson Silva Ruas, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 794987, firmado como o Município de Caravelas/BA, que tem por objeto o instrumento descrito como " Promoção e Divulgação dos Atrativos Turísticos do Destino Caravelas para a Copa 2014 "; Considerando os pareceres uniformes exarados pela unidade técnica e pelo Ministério Público junto ao TCU, às peças 86 a 89; Considerando que, ao se analisar o termo inicial da contagem do prazo prescricional, bem como a sequência de eventos processuais enumerados na instrução à peça 86, observou-se que transcorreu o prazo prescricional de 5 (cinco) anos entre os eventos processuais consecutivos " Relatório de TCE 318/2019 (peça 74) ", de 26/3/2019, e " Relatório de TCE 670/2019 (peça 77) ", de 21/9/2024; Considerando, ainda, que foi possível observar uma inércia de 3 (três) anos entre esses mesmos eventos, sem qualquer movimentação processual, aperfeiçoando-se a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso I, alínea "a" do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 1o, 5o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória dos fatos apurados no presente feito, arquivar o corrente processo e comunicar aos responsáveis e ao Ministério do Turismo o teor desta decisão, de acordo com os pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 028.646/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jadson Silva Ruas (XXX.819.795-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Caravelas - BA. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.